Tribunal: TJBA
Processo: 8146631-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146631-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FLAVIA JESUS DOS SANTOS, JULIE ANNA DA SILVA REGO, THALES DE ASSIS ALMEIDA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIDADE AÉREO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA O CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação movida por Participante de programa de fidelidade aéreo contra Companhia Aérea, buscando a declaração de nulidade da cláusula contratual que limita a emissão de passagens com pontos a 5 (cinco) CPFs de beneficiários distintos, excetuando descendentes de primeiro grau, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A pretensão se fundamenta na alegação de que os pontos, adquiridos onerosamente, constituem bem patrimonial de livre disposição e que a restrição é abusiva. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

a) Determinação da validade da cláusula contratual que restringe a emissão de bilhetes com pontos a um número limitado de beneficiários.

b) Possibilidade de a suspensão da conta do programa de fidelidade, como sanção por descumprimento contratual, configurar ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação entre o Participante e a Companhia Aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o contrato de adesão, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé e da transparência.

A adesão ao Programa de Fidelidade implica a aceitação integral do Regulamento, sendo a cláusula restritiva de beneficiários uma medida razoável e proporcional que visa coibir o uso comercial e fraudulento dos pontos, preservando a finalidade do programa como benefício de fidelização. A restrição prevista no artigo 286 do Código Civil, que permite a convenção para obstar a cessão de crédito, é aplicável ao caso, não se configurando a alegada abusividade do artigo 51, IV, do CDC.

A suspensão da conta ou a aplicação de sanções, quando previstas contratualmente para o caso de uso indevido ou comercialização de pontos, constitui exercício regular do direito da fornecedora.

A ausência de ato ilícito impede a configuração da responsabilidade civil da Companhia Aérea, e o mero dissabor decorrente da aplicação de regra contratual, cuja legalidade é reconhecida, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Apelação Cível conhecida e, no mérito, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8146631-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCELO COSTA DE SANTANA
e como apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora